Tribunal: STF
Processo: HC 259676
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. REMIÇÃO. CURSO A DISTÂNCIA: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.834.866/SP (e-doc. 7, p. 62).  



    2. Consta dos autos que o paciente pleiteou a remição de 101 dias de sua pena em razão da realização de três cursos profissionalizantes na modalidade de ensino à distância, totalizando 1.220 horas de estudo, durante o cumprimento da pena no Centro de Ressocialização de Araraquara/SP, no ano de 2023. A pretensão foi indeferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (e-doc. 6, p. 12). 



    3. Inconformada, a defesa protocolou o agravo em execução perante o Tribunal de Justiça, o qual negou provimento ao recurso. Recurso especial foi inadmitido no origem. 



    4. No STJ, o ministro relator conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo o indeferimento do benefício de remição de pena, devido à não comprovação dos requisitos legais. Seguiu-se o citado agravo regimental de que resulto o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, que o paciente não pode ser penalizado por lacunas imputáveis ao próprio Estado, que falhou ao não oferecer ou supervisionar adequadamente atividades educacionais no cárcere. Aduz que a despeito da ausência de vínculo formal entre a unidade prisional e a instituição de ensino, o paciente comprovou, por meio de certificados emitidos por entidade reconhecida pelo MEC, a efetiva realização dos cursos com aproveitamento. Salienta que o paciente, quando da realização dos cursos, encontrava-se custodiado, de forma que toda sua atividade era de conhecimento da direção da unidade prisional. Argumenta que “o instituto através do qual o paciente concluiu os cursos em questão, não se encontra integrada junto ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade prisional em que cumpre pena, o mesmo possui o devido credenciamento junto ao Ministério da Educação – MEC.” Acrescenta que “embora não se tenha a informação acerca da supervisão ou não, por parte da unidade prisional quanto à frequência do paciente, verdade é que tal circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo.” 



    6. Requer o reconhecimento do direito à remição.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Conforme o art. 126 da Lei de Execução Penal, o reeducando que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto tem direito à remição da pena por estudo, na medida de um dia de pena a cada doze horas de frequência escolar. O § 2º do referido artigo dispõe ainda que “[a]s atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.”



    8. O Conselho Nacional de Justiça, buscando a máxima efetivação do mencionado dispositivo, editou a Resolução CNJ nº 391, de 2021, em substituição à Recomendação CNJ nº 44, de 2013, regulamentando a remição por estudo, no caso de o reeducando estudar por contra própria, bem assim pela participação em práticas sociais educativas não escolares. Destacamos os seguintes dispositivos:



    “Art. 2º O reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas considerará as atividades escolares, as práticas sociais educativas não-escolares e a leitura de obras literárias.



    Parágrafo único. Para fins desta resolução, considera-se:



    I – atividades escolares: aquelas de caráter escolar organizadas formalmente pelos sistemas oficiais de ensino, de competência dos Estados, do Distrito Federal e, no caso do sistema penitenciário federal, da União, que cumprem os requisitos legais de carga horária, matrícula, corpo docente, avaliação e certificação de elevação de escolaridade; e



    II – práticas sociais educativas não-escolares: atividades de socialização e de educação não-escolar, de autoaprendizagem ou de aprendizagem coletiva, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação para além das disciplinas escolares, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, dentre outras, de participação voluntária, integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional e executadas por iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas ou privadas e pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim.



    (...)



    Art. 3º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar. 



    Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução n o 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o , da LEP.



    Art. 4º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em práticas sociais educativas não-escolares, excetuada a leitura, considerará a existência de projeto com os seguintes requisitos:



    I – especificação da modalidade de oferta, se presencial ou a distância;



    II – indicação de pessoa ou instituição responsável por sua execução e dos educadores ou tutores que acompanharão as atividades desenvolvidas;



    III – objetivos propostos;



    IV – referenciais teóricos e metodológicos a serem observados;



    V – carga horária a ser ministrada e conteúdo programático;



    VI – forma de realização dos registros de frequência; e



    VII – registro de participação da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.



    Parágrafo único. A participação nessas práticas sociais educativas ensejará remição de pena na mesma medida das atividades escolares (artigo 3º), considerando-se para o cálculo da carga horária a frequência efetiva da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.” (grifos nossos). 



    9. No caso em análise, o Juízo da Execução indeferiu o pleito a partir das seguintes premissas: 



    “O pedido formulado não merece acolhimento, por dois motivos. 



    Primeiro, porque o estudo que dá base à pretensão não foi oferecido pela direção da unidade prisional nem contou com a sua supervisão, o que impede aferir a efetiva realização. 



    Segundo, porque o curso em questão não foi oferecido por entidade pública ou privada conveniada com o Poder Público ou por ele autorizada, como era de rigor, à luz da regra constante do art. 20 da Lei de Execução Penal.



    Terceiro, porque o sentenciado não comprovou, conforme lhe competia, que a instituição de ensino que proporcionou o curso encontra-se devidamente credenciada junto à União, conforme exige a regra inserta no artigo 80, § 1º, da Lei n. 9.394/1996. 



    Em resumo: a pretensão afronta as regras que disciplinam tal benefício, inserta no art. 126 da Lei de Execução Penal e editadas pelo Egrégio Conselho Nacional de Justiça, pelo Colendo Tribunal de Justiça deste Estado e por este Departamento.” (e-doc. 6, p.12-13; grifos nossos) 



    10. O Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo em execução, confirmou a visão adotada em primeira instância, destacando ainda que “[o]s documentos apresentados (fls. 432/437) não possuem certificação de autoridade educacional, de modo que o agravante, de fato, não cumpriu os requisitos exigidos pela Lei de Execução Penal para o deferimento do benefício (...)”. Aduziu que “os documentos comprobatórios da realização do curso (fls. 432/437) sequer demostram a carga horária diária de estudo, impossibilitando a verificação do atendimento ao sistema de concessão de remição por estudo (...)” (e-doc. 6, p. 54; grifos nossos). O acórdão ficou assim ementado: 



    “Execução penal. Remição. Pedido de remição de pena pela conclusão de curso EAD. Impossibilidade. Curso não certificado por autoridade escolar. Ausência de horas diárias de estudo para fins de cálculo do benefício. Decisão mantida. 



    Recurso não provido.” (e-doc. 6, p. 48).



    11. O Superior Tribunal de Justiça, encampando a ótica adotada pelas instâncias anteriores, ressaltou não preenchidos os requisitos necessários à concessão da remição da pena pela prática de atividades educacionais, especialmente em razão da falta de certificação pela autoridade competente e de controle da carga horária de estudo do apenado. Assentou a impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos: 



    “Como se observa, concluiu o Tribunal local que os certificados apresentados apenas foram assinados pelo diretor da entidade educacional, sem qualquer validação por parte de autoridade educacional, não cumprindo, assim, o disposto na parte final do § 2º do art. 126 da LEP, tampouco neles constou a carga horária diária de estudo para fins de definição do quantum de remição da pena, conforme o art. 126, § 1º, I, da LEP. 



    Ademais, como reforço, asseverou que o art. 1º, I, da Resolução nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, exige, para fins de remição, que as instituições devem ser aquelas integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local e que sejam oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim. 



    Nesse contexto, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, a fim de deferir ao apenado a remição da pena decorrente do estudo realizado, como requer a defesa, tendo em vista a ausência comprovação dos requisitos legais quanto aos certificados apresentados, importa, de fato, revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.” (e-doc. 7, p. 67).



    12. Ante o quadro, não há ilegalidade nas decisões mediante as quais negada a remição, haja vista que as premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “[o] direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual.” (RHC nº 136.509/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 27/04/2017). E ainda:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. REMIÇÃO POR ESTUDO. CURSO A DISTÂNCIA: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que “[o] direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual.”. 2. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, no tocante ao não cumprimento dos requisitos necessários à remição, especialmente quanto à comprovação das horas efetivamente estudadas, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 226.859-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 15/08/2023, j. 22/08/2023; grifos nossos).



    13. A par disso, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, no tocante ao não cumprimento dos requisitos necessários à remição, especialmente quanto à comprovação das horas efetivamente estudadas, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Remição. Estudo à distância. Comprovação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Tribunal estadual assentou que, ‘considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo’. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 211.599-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 20/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO ESCOLARES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.468-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator